Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Tratando-se de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme Súmula n. 303 do STJ e REsp 1.452.840, submetido ao rito do julgamento dos recursos repetitivos (Tema no 872).

II. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos aos embargados se constatado que tiveram notícia no curso do cumprimento de sentença de que o bem havia sido loteado e alienado a terceiros em data anterior à execução e insistiram na penhora, causando a interposição dos embargos de terceiro.

III. Negou-se provimento ao recurso.